Tribunal: TJBA
Processo: 8031614-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031614-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A FASE DE CONHECIMENTO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras (suscitante) e o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis (suscitado), relativamente à competência para processar o cumprimento de sentença movido por particular contra o Estado da Bahia, após a exequente comunicar mudança de domicílio para comarca diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a mudança de domicílio da parte exequente durante a fase de cumprimento de sentença é suficiente para modificar a competência já estabelecida no processo de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), fixa-se no momento da propositura da ação e não se altera por mudança posterior de domicílio da parte. 4. O cumprimento de sentença deve ocorrer no mesmo juízo que proferiu a decisão de mérito, conforme prevê o art. 516, inciso I, do CPC. 5. A alteração do domicílio da exequente não é hipótese legal de modificação de competência na fase executiva, nos termos do art. 53 do CPC. 6. A tramitação eletrônica do processo elimina qualquer prejuízo à parte exequente decorrente da manutenção da competência originária, inexistindo necessidade de comparecimento físico ao juízo. 7. A remessa dos autos a juízo diverso, motivada unicamente pela mudança de residência, compromete a celeridade e a segurança jurídica do processo, além de não possuir respaldo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8031614-95.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS., CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS, e como interessados, ESTADO DA BAHIA e GRAZIELA FONSECA DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)